Tribunal: TJDFT
Processo: 0714504-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de contrato social c/c com dano moral. Simulação em negócio jurídico na vigência do CCB/16. Decadência configurada nos termos do CCB/16, 178, § 9o, inciso V, alínea “b”. Inaplicabilidade do CCB/02. Sentença mantida.